Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. Dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, depreende-se que a audiência de conciliação é uma fase de necessária observância.
2. Evidenciado o incentivo normativo à autocomposição, o diferimento do contraditório afigura-se contrário à intenção da lei.
3. A tutela antecipada de urgência que suspendeu liminarmente os descontos objeto da renegociação deve ser revogada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.